Tribunal: TJSP
Processo: 2259084-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de repetição de pagamento c.c. indenização por danos morais c.c. tutela antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Inconformismo dos autores. Termos do primeiro acordo jamais juntados aos autos. Prova existente, ademais, que sinaliza pagamento fora da data aprazada, por meio de sistema PagPerto. Estorno parcial, havido em fatura posterior.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de repetição de pagamento c.c. indenização por danos morais c.c. tutela antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Inconformismo dos autores. Termos do primeiro acordo jamais juntados aos autos. Prova existente, ademais, que sinaliza pagamento fora da data aprazada, por meio de sistema PagPerto. Estorno parcial, havido em fatura posterior. Requisitos da verossimilhança e do perigo de dano ausentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259084-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que são agravantes ADILSO
BENEDITO DA SILVA e MICHELY APARECIDA FRANZON SILVA, é agravado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, Anulado o acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259084-50.2019.8.26.0000 -Voto no 17.834
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2259084-50.2019.8.26.0000
Comarca: Vara Única - Viradouro
Agravantes: Adilson Benedito da Silva e Michely Aparecida Franzon
Silva
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto no 17.834
Agravo de Instrumento. Ação de repetição de pagamento c.c.
indenização por danos morais c.c. tutela antecipada. Decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada. Inconformismo dos
autores. Termos do primeiro acordo jamais juntados aos autos.
Prova existente, ademais, que sinaliza pagamento fora da data
aprazada, por meio de sistema PagPerto. Estorno parcial, havido
em fatura posterior. Requisitos da verossimilhança e do perigo de
dano ausentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adilson Benedito da Silva e Michely Aparecida Franzon Silva
contra a agravada, Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL,
extraído dos autos de ação de repetição c.c. indenização por danos
morais, em face da decisão copiada a fls. 37/38, que indeferiu pedido
de restituição de R$836,80.
Entende o juiz a quo que não houve juntada da
primeira renegociação a fim de se constatar o estrito cumprimento do
acordado. Em suma, os documentos são insuficientes à
demonstração da plausibilidade do direito e os fatos controvertidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259084-50.2019.8.26.0000 -Voto no 17.834
3
somente podem ser analisados após o contraditório.
Os agravantes, inconformados, alegam que
fizeram o parcelamento do débito e pagaram o quanto acordado nas
datas aprazadas, mas foram surpreendidos com nova cobrança.
Assim, com temor do corte de energia, realizaram novo parcelamento
para nova quitação, sem que o valor inicialmente pago no primeiro
acordo tenha sido restituído.
Asseveram, no mais, que entraram em contato
com a ré, entregaram os comprovantes de pagamento (fl. 25:
protocolo 0433.399.946), e no dia 04 de setembro (protocolo no
9139799270) o atendente de nome Renan informou que havia
localizado o crédito e faria a restituição do que foi pago, mas isso não
ocorreu. Ao contrário, dizem, a agravada, sem anuência e com sua
oposição, fez abatimento nas contas, mas esses cessaram, sem que
tivesse havido devolução do saldo em seu favor.
Sustentam que há relevante fundamentação e
perigo na demora, pois o coautor é trabalhador rural e foi colocado em
situação de risco, pois sua família depende destes recursos para
subsistir.
Requerem o recebimento do recurso, com a
concessão da antecipação de tutela, para que a agravada restitua o
valor pago, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 ou outro
valor a critério desta Corte.
O recurso é tempestivo.
Os agravantes são beneficiários da gratuidade
da justiça (fl. 36/37).
A ré, intimada, deixou transcorrer o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259084-50.2019.8.26.0000 -Voto no 17.834
4
apresentação de contraminuta (fls. 48).
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida em sede de antecipação de tutela, por integrar o rol
do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
Quanto ao mérito, não prospera o recurso.
Conforme bem observado pelo magistrado a
quo quando da análise do pedido de antecipação da tutela, os
autores, não obstante a juntada de pagamentos de parcelamento (fls.
25/26, com a observação de que os comprovantes estão trocados),
deixaram de trazer aos autos os termos do acordo inicialmente
entabulado com a ré, CPFL.
Com efeito, basta análise do propalado
segundo acordo (fls. 35/36), intitulado “Instrumento de Confissão de
Dívida Parcelamento de Débito”, para se extrair que dele consta o
valor em atraso e as condições de pagamento do débito em aberto (fl.
35), bem como o pagamento da primeira parcela (fl. 36).
Já em relação ao acordo anterior, fizeram
juntar somente boletos e pagamentos, sem plena identificação do
valor inicial e do número de parcelas.
Não se ignora, é verdade, que a ré, em
contestação, admite o parcelamento inicial, mas alega a falta de
finalização e cancelamento, ao argumento de falta de cobrança de
taxa de financiamento, bem como sustenta que os valores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259084-50.2019.8.26.0000 -Voto no 17.834
5
devolvidos em faturas posteriores. Sustenta, também, a falta de
pagamento da parcela no importe de R$418,40.
Pois bem. A documentação colacionada aos
autos demonstra que o valor que a ré afirma não ter recebido foi pago
pela via “PagPerto” do Banco Santander, em dinheiro, no dia 05 de
agosto de 2019 (fl. 25), e pela análise do boleto infere-se que tinha
vencimento no dia 01/08/19 (fl. 26). Ou seja, foi descumprido o acordo
inicial.
Não bastasse o exposto, o documento juntado
pelos próprios autores à fl. 33, demonstra que a fatura com
vencimento em setembro de 2019 veio zerada, pois houve abatimento
de valores indevidamente pagos pelo cliente (R$182,98) e não houve
juntada aos autos da fatura vencida em outubro para demonstrar que
as restituições se limitaram a este primeiro valor, sendo certo que a
ação foi ajuizada em novembro de 2019.
Assim sendo, até que sejam esclarecidos os
termos do acordo inicial e o destino da quantia de R$418,40, que,
afirma a CPFL não foi quitada, e que pela prova juntada pelos
autores indica que foi paga fora do prazo pelo sistema PagPerto, nada
há que milite em favor da quitação das contas em aberto à data da
realização do segundo acordo.
Não há, por fim, risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, pois os valores constantes das parcelas já foram
desembolsados pelos autores sem prejuízo do sustento da família e
houve parcelamento do saldo em aberto em valores inferiores ao
consumo médio mensal, com a observação de que já houve estorno
de ao menos R$182,98 (fl. 33), em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259084-50.2019.8.26.0000 -Voto no 17.834
6
Impossível,
portanto,
reconhecer
a
verossimilhança das alegações e o risco de dano para os autores.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator